Tribunal: TJSP
Processo: 2259750-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato. Decisão de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em desfavor do Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Descumprimento de determinação judicial. Concessão da benesse condicionada à prova cabal de incapacidade financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a suscitada insuficiência econômica. Decisão mantida. RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Revisional de Contrato. Decisão de indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita em desfavor do Autor. Inconformismo. Não acolhimento. Descumprimento de determinação judicial. Concessão da benesse condicionada à prova cabal de incapacidade financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a suscitada insuficiência econômica. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.